Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0727113-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JEFFERSON CARLOS NUNES QUINTINO AGRAVADO: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, FERRAZ E ALONSO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intimem-se Abdala Carim Nabut Administração de Imóveis Ltda. e Ferraz e Alonso Advogados Associados para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator